Tribunal: STF
Processo: ARE 1462917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – LEI MUNICIPAL Nº. 10.534/2012 – PESSOA JURÍDICA GERADORA DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS – RECOLHIMENTO DA TAXA – OBRIGATORIEDADE - FATO GERADOR – UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DO SERVIÇO PÚBLICO.



      - Somente é possível a cobrança de um determinado tributo após a ocorrência do fator gerador, ou seja, nasce a obrigação tributária a partir da ocorrência de uma determinada situação descrita em lei.



    - A cobrança de taxa tem como fundamento jurídico o disposto no artigo 145, inciso II da CR/88, bem como do artigo 77 do CTN, que preveem a possibilidade de cobrança de taxa em razão do exercício do Poder de Polícia ou por utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis.



    - Nos termos do art. 4º, §2º, alínea v da Lei Municipal nº. 10.534/2012, apenas o gerenciamento de uma parcela determinada de resíduos sólidos foi passado à esfera de responsabilidade do gerador e não a sua totalidade.



      - Encontra-se à disposição das pessoas jurídicas geradoras de resíduos sólidos especiais, em igualdade de condições a todos os demais geradores de resíduos sólidos domiciliares, o serviço público de coleta até o limite da coleta regular previsto em lei, salientando que apenas a parcela que excede o referido limite é considerada lixo especial e, portanto, de responsabilidade do gerador.



      - Diante da disponibilidade do serviço público deve ser reconhecida a legalidade da cobrança da taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (TCR), pois, nos termos do art. 19 da Lei Municipal 8.147/2000, para configuração do fato gerador da referida taxa é necessária a “utilização efetiva ou potencial do serviço público de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição diretamente pelo Município ou mediante concessão”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em questão, restou incontroverso que a apelada gera resíduos sólidos cujo volume excede o quantitativo fixado para o serviço público regular de coleta tendo em vista o disposto no art. 4º, §2º, alínea v da Lei Municipal nº. 10.534/2012.



    Ademais, constata-se, da cópia de Relatórios de Gerenciamento de Resíduos (ordens 9/17) que a apelada contratou junto à Eclovia Soluções Ambientais Ltda. -ME a prestação de serviço de segregação e destinação final dos resíduos sólidos e implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGR) do empreendimento e, por tal motivo, defende a inexigibilidade da taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (TCR)



    O presente Contrato tem por objeto a Gestão dos Resíduos Sólidos gerados no “Boulevard Shopping”, empreendimento localizado na Av. dos Andradas 3000, Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte/MG, compreendendo a prestação dos serviços de segregação e destinação final dos resíduos sólidos e implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGR) do empreendimento, bem como a locação de 1 (uma) caçamba roll on de 28m³ e 1 (um) compactador estacionário de 17m³.



    Entretanto, apesar da decisão proferida no recurso de agravo de instrumento e a princípio, ter entendido como descabida a incidência de TCR no presente caso, após análise mais aprofundada sobre o tema entende-se que não assiste razão à parte autora, ora apelada, uma vez que, conforme dispositivos acima supracitados, apenas o gerenciamento de uma parcela determinada de resíduos sólidos foi passado à esfera de responsabilidade do gerador e não a sua totalidade.



    Dessa feita, impõe-se reconhecer que se encontra à disposição da apelada, em igualdade de condições a todos os demais geradores de resíduos sólidos domiciliares, o serviço público de coleta até o limite da coleta regular previsto em lei, salientando que apenas a parcela que excede o referido limite é considerada lixo especial e, portanto, de responsabilidade do gerador.



    Diante da disponibilidade do serviço público, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança da taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (TCR), pois, nos termos do art. 19 da Lei Municipal 8.147/2000, para configuração do fato gerador da referida taxa é necessária a “utilização efetiva ou potencial do serviço público de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição diretamente pelo Município ou mediante concessão”.



    Salienta-se ser indiferente, no presente caso, a utilização efetiva do serviço público pelo contribuinte ou a contratação de empresa privada para a coleta do lixo, uma vez que o volume da parcela de resíduo inferior ao limite estabelecido em lei municipal é de responsabilidade do ente público, exigindo contraprestação compulsória pelo gerador do resíduo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente